Tribunal: TJBA
Processo: 0000280-32.2000.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000280-32.2000.8.05.0106 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PINTADAS Advogado(s): APELADO: VALMIR BARBOSA FINAMORE Advogado(s):HUMBERTO CARVALHO COLONNEZI, HUMBERTO COLONNEZI JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO POR TRIBUNAL DE CONTAS. NATUREZA SANCIONATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Pintadas contra sentença que, nos autos de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa decorrente de decisão do Tribunal de Contas do Município, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, mediante aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente de imputação de débito por Tribunal de Contas possui natureza tributária ou não tributária; (ii) estabelecer se é aplicável o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 para justificar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito executado decorre de decisão do Tribunal de Contas, com fundamento no art. 71, VIII e §3º, da Constituição Federal, possuindo natureza não tributária e caráter sancionatório, voltado à responsabilização de agente público por dano ao erário. 4. A imputação de débito oriunda de processo de controle externo resulta de procedimento administrativo sancionador, submetido ao contraditório e à ampla defesa, não se confundindo com mera pretensão de ressarcimento civil. 5. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 se aplicam a execuções fiscais de natureza tributária de pequeno valor, com base em critérios de eficiência administrativa e racionalidade econômica. 6. Créditos de natureza sancionatória não se submetem à lógica arrecadatória que fundamenta o referido precedente, pois visam à efetivação da responsabilização constitucional e à proteção do interesse público. 7. A execução judicial constitui instrumento necessário para a efetividade das decisões dos Tribunais de Contas, inexistindo meio extrajudicial com eficácia equivalente. 8. A jurisprudência reconhece a inaplicabilidade do Tema 1.184 a créditos não tributários sancionatórios, como multas administrativas, por distinção quanto à finalidade e natureza jurídica. 9. O valor atualizado do débito demonstra relevância econômica e afasta a premissa de baixa expressividade, reforçando o interesse de agir do ente público. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 71, §3º, e 75. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 0167961-07.2007.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 03.03.2026; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8098471-28.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 10.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000280-32.2000.8.05.0106, em que figura como apelante o MUNICIPIO DE PINTADAS e como apelado VALMIR BARBOSA FINAMORE. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça